Tribunal: TJMT
Processo: 1017222-73.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017222-73.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGANTE), ARIADNE KURAMOTI LATKANI - CPF: 340.385.901-00 (EMBARGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (EMBARGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. COISA JULGADA. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que rejeitou preliminar de deserção e deu parcial provimento a agravo de instrumento apenas para fixar como termo inicial da correção monetária incidente sobre verba honorária a data do ajuizamento dos embargos à execução. A parte embargante alegou omissões, contradições e erro de premissa fática quanto à incidência da coisa julgada, à caracterização do proveito econômico, à subsistência do crédito em recuperação judicial, à aplicação do princípio da causalidade, à incidência das penalidades do art. 523, § 1º, do CPC e à análise de precedentes invocados, requerendo efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa fática quanto à caracterização do proveito econômico e à incidência da coisa julgada; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à relevância da recuperação judicial da devedora principal para a fixação da verba honorária; (
iii
) determinar se o acórdão deixou de enfrentar os precedentes invocados, o princípio da causalidade e a alegada dupla penalização do credor; e (
iv
) verificar se o parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença afasta as penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, observando os limites do título executivo judicial e da coisa julgada.

A definição da verba honorária com base em 10% sobre o proveito econômico decorre dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, sendo inviável rediscutir seus fundamentos na fase executiva.

A exclusão da parte executada da execução constitui proveito econômico mensurável, apto a servir de base de cálculo para os honorários sucumbenciais, afastando o arbitramento por equidade.

A manutenção do crédito perante o juízo da recuperação judicial da devedora principal não descaracteriza o proveito econômico reconhecido em favor da parte excluída da execução.

O órgão julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os precedentes citados pelas partes, sendo suficiente a exposição dos fundamentos jurídicos que sustentam a conclusão adotada.

A adoção de entendimento diverso daquele defendido pela recorrente não configura omissão nem afronta ao art. 489, § 1º, do CPC.

O depósito realizado para garantia do juízo, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença, não se equipara ao pagamento voluntário apto a afastar a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

O reconhecimento de excesso de execução apenas quanto ao termo inicial da correção monetária não afasta as penalidades do art. 523, § 1º, do CPC nem revela contradição interna do julgado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses já apreciadas e rejeitadas pelo órgão colegiado.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A exclusão da parte executada da execução configura proveito econômico mensurável apto a fundamentar a fixação de honorários sucumbenciais nos termos definidos pelo título judicial transitado em julgado.

A subsistência do crédito em recuperação judicial da devedora principal não afasta o reconhecimento do proveito econômico decorrente da exclusão da executada da execução.

O julgador não precisa enfrentar individualmente todos os precedentes citados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O depósito para garantia do juízo acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença não equivale a pagamento voluntário e não afasta a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, § 1º, 523, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, orientação consolidada no sentido de que o depósito para garantia do juízo não se equipara ao pagamento voluntário para afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1017222-73.2026.8.11.0000

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A. X ARIADNE KURAMOTI LATKANI, AGNALDO KAWASAK
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Embargos de Declaração,
interposto
p
or

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A.
,
contra o acórdão que, por unanimidade,
rejeitou a preliminar de deserção e deu parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto em face de
ARIADNE KURAMOTI LATKANI, AGNALDO KAWASAK
,
apenas para fixar como termo inicial da correção monetária incidente sobre a verba honorária a data do ajuizamento dos embargos à execução.

Para tanto, s
ustenta a embargante a existência de omissões, contradições e erro de premissa fática no julgado.

Afirma que o acórdão teria considerado abrangida pela coisa julgada questão relacionada à definição do proveito econômico, embora essa matéria não tivesse sido expressamente decidida no título executivo judicial.

Defende que a dívida principal não foi extinta, permanecendo submetida ao plano de recuperação judicial da devedora principal, circunstância que afastaria a existência de proveito econômico mensurável.

Alega, ainda, ausência de manifestação acerca de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, em sua compreensão, conduziriam à fixação da verba honorária por apreciação equitativa, bem como sobre a incidência do princípio da causalidade, a alegada dupla penalização do credor e os reflexos do parcial acolhimento da impugnação quanto ao termo inicial da correção monetária.

Requer o acolhimento dos
aclaratórios
, com atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e precedentes invocados para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, inexiste qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, consignando expressamente que o cumprimento de sentença deve observar os limites do título executivo judicial e que a matéria relativa à exclusão da responsabilidade da garantidora já se encontrava definitivamente resolvida pelo título judicial transitado em julgado.

Também foi expressamente consignado que a verba honorária foi fixada em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos definidos no acórdão exequendo, sendo inviável, na fase executiva, reabrir discussão acerca dos fundamentos que conduziram à formação do título judicial.

A alegação de que a definição do proveito econômico não estaria abrangida pela coisa julgada traduz mero inconformismo com a interpretação adotada pelo Colegiado
, pois o
acórdão embargado foi explícito ao reconhecer que a desoneração da agravada em relação à execução constituiu proveito econômico mensurável, razão pela qual afastou a pretensão de arbitramento por equidade.

Não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados nem ausência de apreciação da matéria devolvida ao julgamento.

Da mesma forma, não procede a alegação de omissão quanto à subsistência do crédito perante a recuperação judicial da devedora principal.

Na oportunidade, o
julgamento reconheceu que o parâmetro definido no título executivo decorre da exclusão da agravada da execução promovida contra ela, circunstância considerada suficiente para caracterizar o proveito econômico adotado como base de cálculo da verba sucumbencial.

A conclusão alcançada pelo Colegiado não dependia de exame aprofundado da forma pela qual o crédito continuaria sendo perseguido perante o juízo
recuperacional
.

T
ambém não se verifica omissão quanto aos precedentes invocados pela embargante
, pois é cediço que o
órgão julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os julgados citados pelas partes, bastando a exposição dos fundamentos jurídicos que embasam a conclusão adotada.

A circunstância de o acórdão ter adotado entendimento diverso daquele defendido pela recorrente não caracteriza afronta ao artigo 489, § 1º, do CPC.

Igualmente não há omissão em relação ao princípio da causalidade, à alegada dupla penalização do credor ou à incidência das penalidades previstas no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a
decisão embargada examinou expressamente essas questões e concluiu que o depósito realizado para garantia do juízo, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença, não se equipara ao pagamento voluntário apto a afastar a multa e os honorários executivos, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O reconhecimento de excesso de execução exclusivamente quanto ao termo inicial da correção monetária não conduz, por si só, à exclusão das penalidades previstas no artigo 523, § 1º, do CPC, nem evidencia contradição interna do julgado.

O parcial provimento do agravo restringiu-se à adequação do critério de atualização monetária, permanecendo hígidos os demais fundamentos da decisão impugnada.

Em realidade, a embargante busca nova apreciação das teses já examinadas e rejeitadas pelo Colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, para fins de prequestionamento, registra-se que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, independentemente do acolhimento dos
aclaratórios
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026